Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-14.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. NÃO REPASSE AO CLIENTE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória proposta por cliente contra suas advogadas, sob a alegação de que estas não repassaram integralmente os valores levantados de benefício previdenciário.
2. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Determinar se houve efetiva retenção indevida dos valores levantados pelas advogadas e se tal conduta enseja responsabilidade civil.
4. Verificar a incidência de danos morais em decorrência da retenção indevida dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Comprovado que parte do montante devido ao cliente foi levantado e não repassado diretamente, sendo entregue a terceiro sem a devida autorização expressa.
6. Configuração de violação ao dever de transparência e prestação de contas estabelecido no Estatuto da OAB e no Código de Ética da Advocacia.
7. Provas documentais e testemunhais demonstram a falha no repasse dos valores, configurando ato ilícito.
8. Configurada a responsabilidade civil das advogadas, nos termos do artigo 32 da Lei n. 8.906/94 e dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
9. O dano moral é devido, tendo em vista a dinâmica dos fatos, a qualidade da autora, aposentada e que buscava um benefício previdenciário, além do longo prazo e o esmero em demonstrar o não repasse dos valores, em nítida quebra do princípio da confiança. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso das advogadas desprovido. Sentença mantida nos termos da condenação de origem.
11. Majoração dos honorários advocatícios em 1% conforme art. 85, §11 do CPC.
12. Tese de julgamento: “O advogado tem o dever de prestar contas e repassar integralmente ao cliente os valores recebidos em seu nome. A retenção indevida ou o repasse a terceiro sem autorização expressa configura ato ilícito, passível de responsabilidade civil e reparação por danos materiais e morais.”